Tribunal: TJPA
Processo: 0807617-50.2019.8.14.0000
Classe: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO INFÂNCIA E JUVENTUDE
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10659 - Suspeição
Data de julgamento: 2020-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO INFÂNCIA E JUVENTUDE (10977) - 0807617-50.2019.8.14.0000
EXCIPIENTE: VANESSA GOMES DE LIMA

EXCEPTO: CÉSAR AUGUSTO PUTY PAIVA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÕES DE QUE O MAGISTRADO VEM TENTANDO FAVORECER PARTE NO PROCESSO, COM PRONUNCIAMENTOS DESFAVORÁVEIS AO EXCIPIENTE, E LIMINARES FAVORÁVEIS À PARTE ADVERSA, PROFERIDAS EM OUTRA AÇÃO, QUE ENVOLVE O MESMO BEM IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO REVISIONAL. HIPÓTESES LEGAIS NÃO VERIFICADAS. INCIDENTE JULGADO IMPROCEDENTE.

I- DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE NÃO DEMONSTRAM EM QUE EXATO MOMENTO O MAGISTRADO TERIA SIDO PARCIAL NO DESLINDE DO FEITO
.

O EXCIPIENTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE APONTAR EM QUAL DAS HIPÓTESES DE SUSPEIÇÃO INCORRERIA O MAGISTRADO DE 1º GRAU E NEM MESMO DE COMPROVAR AS SUAS ALEGAÇÕES, BASEANDO-SE, TÃO SOMENTE, EM SUA INSATISFAÇÃO EM VER O PLEITO INDEFERIDO PELO JUIZ; OBJEÇÕES QUE, CASO ASSIM ENTENDESSE, PODERIA ENSEJAR A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO E NÃO A PROPOSITURA DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.

II- AS HIPÓTESES LEGAIS DE SUSPEIÇÃO SÃO TAXATIVAS, NÃO COMPORTANDO INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA OU ANALÓGICA. INEXISTINDO TAIS CONDUTAS, INEXISTE SUSPEIÇÃO.

III- INCIDENTE JULGADO IMPROCEDENTE, SENDO DETERMINADO SEU ARQUIVAMENTO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de Arguição de Suspeição, apresentada por VANESSA GOMES DE LIMA, em face do Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Capital, Dr. César Augusto Puty Paiva Rodrigues, nos autos de Ação de Imissão de Posse que lhe move INGRID BARROS MEDEIROS.

Narra o suscitante: 1) que o magistrado suscitado já atuou em processo onde a requerente é autora, tendo denegado duas vezes a tutela de urgência sobre o mesmo imóvel que ensejou a presente imissão de posse, no momento em que respondia pela 12ª vara cível e empresarial da mesma comarca, fato ocorrido em Ação Revisional, referente ao mesmo bem; 2) que nessa ação (Revisional), o magistrado negou o pedido de suspensão de leilão extrajudicial do imóvel, bem como o pedido de tutela que daria à suscitante o direito de permanecer no imóvel cujo financiamento tenta pagar já quase três (03) anos; 3) Em contrapartida, na ação de imissão de posse que lhe foi movida, houve concessão de medida liminar de imediato, sem que sequer fosse ouvida a parte ocupante do imóvel.

Refere que a imparcialidade do juiz é uma garantia dada às partes litigantes, razão pela qual, há permissibilidade de ser arguida a suspeição contra o juiz da causa, uma vez evidente qualquer dos motivos estabelecidos no art. 145 do Código de Processo Civil. Na eventualidade de ocorrer qualquer desses motivos, o juiz tornar-se-á suspeito para funcionar no processo.

Sustenta que configura a parcialidade e o estado de suspeição o contraste entre os tratamentos conferidos às partes, uma no sentido de denegar por 2 vezes a tutela de urgência considerando a iminência do despejo de seu imóvel, e a outra por conceder tão tranquilamente a liminar de imissão de posse sem sequer avaliar a proporção das consequências da decisão e o contexto fático por trás do pedido de imissão.

Requereu, assim, o recebimento da arguição de suspeição, com suspensão imediata do processo, além do reconhecimento pelo magistrado de sua suspeição, remetendo os autos a seu substituto legal. Caso não seja esse o entendimento, requereu a remessa dos autos ao Tribunal, para decisão.

Recebendo os autos, o magistrado requerido NÃO ACOLHEU O PEDIDO DE SUSPEIÇÃO FORMULADO, sustentando seu total desinteresse no resultado da demanda, não tendo a requerente sustentado validamente nenhuma causa de suspeição, na forma do que determina o art. 145 do CPC.

Enviados os autos de Arguição de Suspeição a este Tribunal, coube-me a relatoria após regular distribuição.

A parte autora na Ação de Imissão de Posse, Sra. INGRID BARROS MEDEIROS habilitou-se nos autos, na condição de terceira interessada. (ID 2381363).

Enviados os autos ao MP, este apresentou parecer nos autos, posicionando-se pela IMPROCEDÊNCIA da Arguição de Suspeição, diante da ausência de comprovação das causas de suspeição que demonstrariam a impossibilidade de o magistrado excepto apreciar o feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

O art. 145 do CPC dispõe:

“ Há suspeição do juiz:

I- amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes ou de seus advogados;

II- que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III- quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV- interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.”

Nas palavras de Costa Machado
[1]
,
A suspeição, enquanto fenômeno do mundo do processo, é a circunstância de caráter subjetivo que gera a desconfiança ou suspeita de que o juiz seja parcial; é a circunstância que faz nascer a presunção relativa de parcialidade.”

Analisando detidamente os autos, observo que o fundamento das alegações da excipiente são de que o magistrado teria indeferido dois pedidos de liminar formulados por esta em Ação Revisional que tem como objeto o mesmo imóvel da presente Ação de Imissão de Posse. Em contrapartida, o magistrado teria deferido de pronto o pedido liminar formulado pela parte autora nesta ação de Imissão de Posse. Tais decisões, que teriam prejudicado a excipiente em favor da parte contrária, seriam, segundo seu entendimento, a demonstração da parcialidade do julgador, impondo a declaração de sua suspeição.

Os documentos juntados aos presentes autos não demonstram em que exato momento o magistrado teria sido parcial no deslinde do feito, ou que teria praticado algum ato demonstrando interesse em prejudicar a excipiente, ou beneficiar a parte adversa. Se adotou medidas contrárias aos interesses da opoente, ou se decidiu de maneira a não abranger as pretensões desta, não pode ser considerado suspeito apenas por decidir de acordo com seu entendimento, lembrando que para combater o inconformismo o ordenamento jurídico traz o sistema recursal.

Esse entendimento foi o mesmo adotado pelo Representante do Órgão Ministerial, ao se manifestar no sentido de que
“ o
excipiente não se desincumbiu do ônus de apontar em qual das hipóteses de suspeição incorreria o magistrado de 1º grau e nem mesmo de comprovar as suas alegações, baseando-se, tão somente, em sua insatisfação em ver o pleito indeferido pelo juiz; objeções que, caso assim entendesse, poderia ensejar a interposição de recurso e não a propositura de Exceção de Suspeição. ”

Ademais, é cediço que as hipóteses legais de suspeição são taxativas, de direito estrito, portanto, não comportam qualquer interpretação extensiva ou analógica. Ou seja, para que um magistrado seja considerado suspeito, é necessário que a parte comprove que a sua conduta se encaixa em uma das previstas legalmente.

Inexistindo tais condutas, inexiste suspeição. Nesse sentido:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE PARCIALIDADE DO JUIZ. SUSPEIÇÃO POR AMIZADE INTIMA COM INIMIGO DO EXCIPIENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. DECISÃO CONTRÁRIA AOS INTERESSES DO EXCIPIENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO DA IMPARCIALIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. 1 - Para que seja permitido ao Tribunal declarar a suspeição de Magistrado de primeiro grau, as alegações apresentadas pelo excipiente devem vir acompanhadas de prova robusta e irrefutável acerca das atitudes tomadas pelo condutor do processo.
2 - Decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo excipiente não são suficientes para comprovar suspeição, porquanto ausentes quaisquer elementos que demonstrem eventual parcialidade do excepto.
- Precedente da Corte Especial do STJ. 3 - Exceção de Suspeição rejeitada. (2017.02218380-41, 175.814, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-30, Publicado em 2017-05-31) (grifos nossos)

Ante o exposto, e em total consonância com o parecer ministerial, encaminho voto pela improcedência da presente Exceção de Suspeição, e, após o trânsito em julgado, determino seu arquivamento.

É o voto.

Belém, de de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

[1]
COSTA MACHADO, Antônio Cláudio. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL INTERPRETADO. Ed. Manole, p. 130/131.

Belém, 09/06/2020